Tribunal: TJSP
Processo: 2274933-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão. Decisão que determinou a emenda da inicial. Insurgência. Ausência de comprovação da notificação da mora. Decisão mantida. Prazo para emenda decorrido. Processo extinto de ofício. Agravo prejudicado.